Tribunal: STF
Processo: RE 1552639
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. REAJUSTE DE PROVENTOS. VINCULAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ADI 5179. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO E INOVADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de obscuridade e omissão na decisão embargada, pleiteando o esclarecimento do termo “a quo” da eficácia ex tunc da ADI 5.179 e a determinação do índice acumulado de reajuste a ser aplicado. Para fundamentar seu pedido, faz menção a discussões e documentos externos à presente decisão, como o Parecer de Força Executória da AGU.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No caso em análise, a decisão embargada foi clara e precisa ao determinar a aplicação do precedente firmado na ADI 5.179, estabelecendo o critério para o reajuste dos proventos do ora embargante. A decisão explicitou que os proventos são reajustados “na mesma época e no mesmo percentual concedido aos servidores públicos federais em atividade, por força da Lei nº 9.655/1998”, e que “se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (...) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”.
As questões levantadas pelo embargante, tais como a definição exata do termo “a quo” para a contagem do reajuste acumulado da ADI 5.179 e a apresentação desse percentual, não configuram vícios intrínsecos à decisão embargada. A apuração dos valores devidos, com base nos critérios estabelecidos, é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, onde serão realizados os cálculos pertinentes.
Ademais, o embargante busca o “aclaramento” de interpretações ou termos contidos em pareceres e planos de negociação da Advocacia-Geral da União (AGU). Não compete a este Tribunal, em sede de embargos de declaração, interpretar ou ratificar atos administrativos de outro Poder, cuja função é meramente orientadora para a execução, pela Administração, da decisão judicial.
Dessa forma, os presentes embargos de declaração não visam a corrigir qualquer vício na decisão embargada, mas sim a obter um novo pronunciamento sobre o mérito ou a antecipar discussões próprias da fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pela via eleita. O expediente configura, em verdade, a utilização inadequada do recurso, com nítido caráter protelatório e inovador.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente